Tribunal: TJMT
Processo: 1009511-27.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
VISTOS .
Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de Cleiton Cesar Calejon de Oliveira, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, aqui apontado como coator.
O impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante em 02 de abril de 2018, por ter em tese praticado o crime tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Realizada audiência de custódia, foi convertida em prisão preventiva.
Extrai-se que ao final da instrução processual, a autoridade coatora proferiu sentença de mérito em 22 de outubro de 2018, onde julgou procedente a denúncia e condenou o paciente à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos de reclusão, incialmente em regime inicial fechado, sendo negado ao direito de recorrer em liberdade. Inconformado com a decisão, a defesa ingressou com Recurso de Apelação.
Aduz que o beneficiário está preso aproximadamente 750 (setecentos e cinquenta) dias, para antecipação da execução da pena provisória, sem o exaurimento da jurisdição de todas as instâncias.
Argumenta que o STF firmou entendimento no sentido de que a execução penal provisória, antes de findada as oportunidades de recurso, somente é cabível quando houver sido decretada a prisão preventiva, nos molde do art. 312, do CPP.
Relata que, como nota-se, não há transito em julgado da sentença condenatória, bem como os requisitos do art. 312, do CPP, não se fazem mais presentes.
Expõe que o exaurimento da jurisdição de primeira instância ocorreu regularmente sem qualquer obstruções por parte do paciente, portanto não há riscos a instrução criminal, bem como jamais houver qualquer conduta do paciente que ofendesse a futura aplicação da lei penal, e em razão da garantia da ordem pública, somente se deu em razão da gravidade do crime, todavia não há mais que se falar em gravidade de um delito que ocorreu a mais de 02 (dois) anos.
Retrata que o paciente possui residência fixa no distrito de culpa, família constituída, profissão lícita comprovada e bons antecedentes.
Ressalta que a custódia cautelar só deve ser admitida quando for revertida de legalidade, imprescindibilidade e razoabilidade, o que não ocorre in casu, portanto faz necessário seu afastamento, sob pena de indevida antecipação da pena.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi da beneficiária, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, para que o paciente possa aguardar em liberdade o exaurimento da persecução penal a seu desfavor. (Id. 40949987)
RELATADO O NECESSÁRIO .
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Cleiton Cesar Calejon de Oliveira, contra ato emanado pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.
É cediço que não existe previsão legal para pedido de liminar em sede de habeas corpus, tratando-se de criação jurisprudencial, que admite a sua análise somente em situações excepcionais, sempre que perceptíveis, de plano, os requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), sendo a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
No caso, verifica-se que o paciente foi condenado a pena de 07 (sete) anos de reclusão, pelo crime tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, em regime incialmente fechado, tendo a defesa recorrido, portanto não ocorreu o trânsito em julgado da sentença condenatória.
Por sua vez, emerge dos autos que a autoridade judiciária indigitada coatora, no momento da prolação da sentença condenatória, assim consignou para negar o direito do paciente recorrer em liberdade: (Id. 40949993)
“(...) Nego ao réu o direito de apelar em liberdade, eis que este permaneceu preso durante toda a instrução criminal sendo-lhe favorável que ja dá início ao cumprimento de suas penas, mormente ante o fato de que já possui outra condenação, aliado ao fato de que a pena e o regime aplicado permitem sua segregação neste momento.
Cumpre salientar que ainda estão presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, em especial a necessidade de manutenção da ordem pública pela reiteração delitiva, pela grande quantidade de drogas, e principalmente pelo desrespeito do acusado as normas penais, ja que mesmo em cumprimento de pena na Cadeia Pública local, continuou exercendo atividade desonesta e ilícita. (...)”
É cediço que a manutenção da segregação cautelar, ainda que em razão de sentença condenatória apelável, deve apoiar-se em elementos concretos que demonstrem a sua efetiva necessidade.
In casu, analisando detidamente os autos, nota-se que o juízo a quo, ao negar o direito de recorrer em liberdade consubstanciado na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime e a periculosidade do paciente, pois foi encontrado em posso do paciente, grande quantidade de entorpecente – 12 porções de cocaína (7,56 gramas) e 36 porções de maconha (24,31 gramas) –, bem como o crime ocorreu dentro da unidade prisional, enquanto estava preso por outro crime, desta forma a segregação do beneficiário encontra respaldo, quando presente a barbárie e o desprezo pelas normas penais, o que reclama do Poder Público providência.
Assim, à primeira vista, não há que se falar em inocorrência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. Pelo contrário, as circunstâncias descritas nos autos corroboram a necessidade de mantença da segregação acautelatória do paciente, mesmo porque o beneficiário permaneceu preso durante toda instrução criminal, sendo condenado incialmente em regime fechado.
Assim, em análise perfunctória típica desse momento, entendo temeroso a concessão da liminar pleiteada, cabendo ressaltar, como já decidiu o Pretório Excelso, o “... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex- STJ no 38/337-40).
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Deste modo, dentro de um juízo de risco e não de certeza, indefiro a liminar vindicada, restando ao impetrante o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Colham-se as necessárias informações, devendo o douto magistrado apresentar as considerações de caráter jurídico indispensáveis ao julgamento do feito, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da manutenção da prisão preventiva do paciente após a sentença penal condenatória, bem como os fundamentos utilizados na decisão atacada e a imprescindibilidade da medida cautelar adotada, juntando cópia das decisões proferidas. Deve ainda, esclarecer quanto a existência ou não de antecedentes criminais e o risco de reiteração delitiva do beneficiário, tudo com observância inclusive às exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.